Tribunal: STF
Processo: RE 1321721
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, já que a verificação da tempestividade no caso foi feita pelo próprio egrégio Tribunal de justiça do Rio Grande do Sul, tribunal esse que definiu os dias de funcionamento do judiciário.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LC Nº 123/06. EXCEÇÃO À REGRA DA DUPLA VISITA. DECRETO Nº 6.514/08. IN Nº 8/2014. FIXAÇÃO DA MULTA. VALOR ESTABELECIDO EM LEI. CRITÉRIO DE LEGALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por CICERO VITAL DOS SANTOS - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Paraíba, que julgou improcedente o pleito autoral consubstanciado na anulação do Auto de Infração nº 9101034/E, sob o fundamento de que o procedimento de dupla visita não se aplicava ao caso, vez que o IBAMA expediu a Instrução Normativa nº 08/2014, regramento próprio aplicado às atividades ambientais e, ainda, por verificar que a quantia arbitrada estaria de acordo com o patamar previsto pelo Decreto nº 6.514/98, não se podendo falar em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A parte autora foi autuada, em 12 de abril de 2016, por "vender produtos de origem vegetal sem licença válida outorgada pela autoridade competente" (art. 70, §1º, c/c art. 72, ambos da Lei n.º 9.605/98 e art. 3º, II e art. 47, §1º, do Decreto Federal n. 6514/2008), por ter a fiscalização do IBAMA identificado uma diferença equivalente a 456,4304 m3 de madeira, considerando o volume total de produtos florestais encontrado no pátio de armazenamento da empresa do autor e aquele constante do SISTEMA DOF. 3. Não há que falar em nulidade da autuação por inobservância do critério da dupla visita previsto no art. 55 da LC nº 123/06, uma vez que o § 3º do mesmo dispositivo legal ressalta que os órgãos administrativos definirão quais situações não se sujeitam ao critério de dupla visitação, considerando as atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto. 4. No exercício de seu poder discricionário, o IBAMA editou a IN nº 8/2014, disciplinando que a dupla visitação apenas se aplica aos casos cuja sanção administrativa imposta for a pena de "advertência" (art. 2º, V, da IN nº 8/2014). Nesse aspecto, art. 5º do Decreto nº 6.514/08 prescreve que a sanção de advertência apenas será aplicada para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, enquadrando nesta categoria aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido. 5. Assim, o critério da dupla visita é derrogado quando o grau de risco das atividades e situações seja considerado alto, consoante disposto no § 3º, do art. 55, da Lei nº 123/2006, independentemente de o infrator ter natureza jurídica de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse sentido, julgando caso semelhante aos dos autos, já decidiu a 2ª Turma deste Tribunal: PJE 0800675-45.2016.4.05.8001, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, unanime, j. fev. 2017. 6. Na hipótese dos autos, a empresa recorrente vendeu 456,430m³ de madeira serrada sem DOF para consumidor final (ID nº 4058202.1251121, pág.15), sendo-lhe aplicada multa com base no art. 47 do Decreto nº 6.514/08. Não sendo possível considerar que a conduta cometida pelo autor tenha sido de menor lesividade, resta afastada a exigência da dupla visitação para lavratura do auto de infração. 7. Igualmente não merece guarida a alegação de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, conforme consta no relatório de fiscalização ambiental, a empresa transacionou grande volume de madeira serrada sem emitir licença ambiental (DOF). Consta nos documentos da fiscalização: "Como no Sistema Oficial de Controle há um volume de 641,7654m³ e no pátio foi encontrado apenas 185,335m³ de madeira serrada, então diminuiu do valor de 641,7654m³ madeira serrada, onde encontrou uma diferença de 456,4304m³. Desta forma, conclui-se que, a empresa vendeu 456,4304m³ de madeira serrada sem DOF para consumidor final." (ID nº 4058202.1251121, pág.15). 8. Ressalta-se, ainda, que como bem mencionou o magistrado sentenciante "já houve aplicação de atenuante, conforme fundamentado na decisão administrativa de ID nº 4058202.1251097, bem como, no item 19 da referida decisão há completa fundamentação acerca da impossibilidade de alteração da multa aplicada": (...) 19. A redução do valor da multa, conforme requerido, em se tratando de auto de infração cuja multa aplicada é do tipo fechada, cujo valor por unidade é fixado por Decreto em ato do Presidente da República, não cabe readequação do seu valor unitário. Isso se justifica pelo fato da dosimetria da multa já ter sido considerada na fixação da multa por normas superiores (Lei n° 9605/98 e Decreto n° 6514/08) e ofende o princípio da legalidade, uma vez que desrespeita a hierarquia das normas, tendo em vista que o Decreto regulamentador da Lei 9.605/98 (Decreto 6514/08) ao estabelecer valor fixo por unidade de medida para as multas fechadas, assim o fez em obediência ao disposto no art. 75 da citada lei. 9. Assim, não merece reparo a sentença, vez que demonstrada a legalidade do ato administrativo combatido e a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, pois arbitrada de acordo com o previsto no Decreto n.º 6.514/98. 10. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais), permanecendo suspensa a exigibilidade de acordo com o art. 98, § 3º, do CPC.”
    Opostos embargos de declaração foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 5º, II; 97; e 179, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação, in verbis:
    “No exercício de seu poder discricionário, o IBAMA editou a IN nº 8 de 2014, disciplinando que a dupla visitação apenas se aplica aos casos cuja sanção administrativa imposta for a pena de "advertência" (art. 2, V, da IN nº 8/2014). Nesse aspecto, art. 5º do Decreto nº 6514/08 prescreve que a sanção de advertência apenas será aplicada para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, enquadrando nesta categoria aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido. 
    Assim, o critério da dupla visita é derrogado quando o grau de risco das atividades e situações seja considerado alto, consoante disposto no § 3º, do art. 55, da Lei nº 123/2006, acima transcrito, independentemente de o infrator ter natureza jurídica de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse sentido, julgando caso semelhante aos dos autos, já decidiu a 2ª Turma deste Tribunal: PJE 0800675-45.2016.4.05.8001, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, unanime, j. fev. 2017. 
    Na hipótese dos autos, a empresa recorrente vendeu 456,430m³ de madeira serrada sem DOF para consumidor final (ID nº 4058202.1251121, pág.15), sendo-lhe aplicada multa com base no art. 47 do Decreto nº 6514/08. Não sendo possível considerar que a conduta cometida pelo autor tenha sido de menor lesividade, uma vez que a comercialização de madeira sem o Documento de Origem Florestal configura atividade lesiva ao meio ambiente, apta a ensejar a imposição de multa, conforme a legislação pertinente, resta afastada a exigência da dupla visitação para lavratura do auto de infração. ” 
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    O acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Microempresa. Lavratura de auto de infração. Necessidade de dupla visitação. Inocorrência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração dos honorários advocatícios 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.170.746-AgR/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 2. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 824.959-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/02/2016). 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente